Tribunal: TJES
Processo: 5012346-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012346-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JOAO BATISTA FRANCALINO DA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECURSAL –
NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO
– RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO.

Ausente um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, qual seja, o preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, com fulcro no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o agravante, conquanto intimado, deixa de
comprovar
o recolhimento em dobro da rubrica
no prazo estipulado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática id 6775452 que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal.

Em suas razões id 6994503, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada alegando, em síntese, que, por equívoco, juntou a petição de comprovação do preparo recursal nos autos do processo principal, mas que o recolhimento do valor fora realizado no prazo fixado.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 7493195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática id 6775452 que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal.

Em suas razões id 6994503, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada alegando, em síntese, que, por equívoco, juntou a petição de comprovação do preparo recursal nos autos do processo principal, mas que o recolhimento do valor fora realizado no prazo fixado.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 7493195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pesem as razões recursais, observa-se que o Agravante corrobora o fato de que não observou o prazo recursal para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, buscando apenas justificar sua desídia no fato de ter realizado a juntada do comprovante em outro processo.

Entretanto, a inobservância do prazo legal para cumprimento da diligência é peremptoriamente sancionado pela lei com a deserção, o que restou expressamente consignado na decisão impugnada,
in verbis:

“(...)

Cabe ao julgador, antes de proceder ao exame e julgamento do mérito, verificar se presentes, na hipótese, os pressupostos de admissibilidade do recurso.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.

Conforme salientado, o Agravante, embora devidamente intimado, não atendeu à determinação judicial de complementação do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado nos autos.

Logo, tenho por ausente, in casu, um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, qual seja, a efetiva comprovação do preparo, restando violado, assim, o disposto no art. 1.007, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso, por ausência de requisito de admissibilidade recursal extrínseco (comprovante do preparo - deserção).

(...)”

Acrescento, ademais, que o Agravante demonstra conduta contumaz nos autos, porquanto já havia sido desidioso quanto ao não recolhimento do preparo recursal em momento anterior, o que rendeu ensejo à determinação de sua intimação para recolher o preparo em dobro, como previsto no art. 1.007, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, por mais uma vez não observou a diligência necessária para a prática dos atos processuais, e deixou transcorrer
in albis
o prazo estipulado para recolhimento do preparo em dobro.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
a consequência prevista expressamente na lei processual civil para a ausência de regularização do preparo no prazo designado é o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso, motivo pelo qual não procede a alegação no sentido de que deve ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, sobretudo quando foi concedida à parte oportunidade de sanar o vício
" (AgInt no AREsp n. 1.900.761/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

A partir do teor do supracitado
decisum
, observa-se que a Agravante não apresenta nenhuma outra tese jurídica no intuito de contrapor a fundamentação já externada na decisão impugnada, de modo que afigura-se desnecessário reproduzir as razões já expostas sobre a matéria delineada.

Deste modo, inexistindo argumentos hábeis a infirmar a decisão objurgada, não merece acolhimento a pretensão recursal de reforma do ato impugnado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões